Tribunal: TJPA
Processo: 0806195-64.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806195-64.2024.8.14.0000

APELANTE: JARBAS HENRIQUE SAMPAIO AZEVEDO, JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO

ADVOGADO DATIVO: VITORIA CRISTINA LOPES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0806195-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES: JARBAS HENRIQUE SAMPAIO AZEVEDO e JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que os condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), em razão da subtração de valores de um vigia de posto de combustíveis, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação, mesmo sem a apreensão da
res furtiva
ou da arma; (ii) analisar a validade do ato de reconhecimento dos réus frente às formalidades do art. 226 do CPP; e (iii) verificar se a ausência de identidade física entre o juiz da instrução e o juiz sentenciante acarreta nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra firme, coerente e amparada por outros elementos de prova produzidos sob o contraditório, como depoimentos de testemunhas e de policiais que participaram da ocorrência.

4. A eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando esta se fundamenta em um conjunto probatório robusto e independente, que inclui o reconhecimento seguro da vítima e depoimentos testemunhais harmônicos.

5. A ausência de apreensão da arma de fogo ou da
res furtiva
não afasta a caracterização do crime de roubo e suas majorantes, quando a utilização do artefato e a subtração são comprovadas por prova oral idônea. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, não gerando nulidade a sentença proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo majorado pode ser mantida com base na palavra segura e coerente da vítima, desde que corroborada por outros elementos probatórios, como testemunhos e depoimentos policiais, ainda que a arma do crime e os bens subtraídos não tenham sido apreendidos.

2.

A inobservância do procedimento formal de reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP) não acarreta, por si só, a nulidade da condenação, se esta estiver amparada em outras provas judiciais independentes e suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.309.801/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 16.08.2023. STJ – AgRg no HC 867324 RJ 2023/0403522-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023. TJPA, Apelação Criminal 0800612-80.2024.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JARBAS HENRIQUE SAMPAIO AZEVEDO
e
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO
, por meio de sua advogada, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA (Id. 19043386), que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia (Id. 19043378) que, no dia 15 de novembro de 2009, por volta de 00h30, no Posto de Combustíveis "Sul Pará", nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) da vítima Valdir Teixeira de Moraes, que trabalhava como vigia no local.

A defesa, em suas razões recursais (Id. 19043389), pugnou pela absolvição dos apelantes, sustentando, em síntese: a) a insuficiência de provas para a condenação, alegando que se baseou em testemunhos contraditórios e no reconhecimento nulo da vítima; b) a não apreensão da
res furtiva
e da arma do crime; c) a nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP; e d) a violação ao princípio da identidade física do juiz.

Em contrarrazões (Id. 19043391), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 19940311), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em teses que buscam a absolvição por insuficiência probatória e por nulidades processuais. Analiso cada uma delas separadamente.

2.1. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, argumentando que as provas produzidas em juízo são frágeis e insuficientes para um decreto condenatório, especialmente porque a condenação estaria amparada unicamente na palavra da vítima.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 19043379), pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa (Id. 19043380) e, fundamentalmente, pela
robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diferentemente do que alega a defesa, a condenação não se baseia em prova isolada, mas em um conjunto de elementos harmônicos e convergentes. A vítima,
Valdir Teixeira de Moraes
,
narrou em juízo, de forma detalhada e segura, a dinâmica dos fatos
. Afirmou que o apelante João Pereira chegou primeiro ao posto, comprou um refrigerante e saiu após receber uma ligação, em uma clara manobra de distração e observação. Logo em seguida, o apelante Jarbas Henrique chegou, anunciou o assalto portando uma arma de fogo, subtraiu o dinheiro e, diante da recusa da vítima em entregar o celular, efetuou três disparos em sua direção, que felizmente não o atingiram.

O depoimento da vítima é fortemente corroborado pelo testemunho de
Ricardo Alves de Bessa
, proprietário do posto de combustíveis. Embora não tenha presenciado o assalto, ele declarou na fase investigativa que, durante o dia,
viu os dois denunciados "rondando o estabelecimento" em atitude suspeita
, o que reforça a tese de que o crime foi premeditado.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência,
Adonildo Lopes da Silva
e
Hélio Gomes de Sá
, confirmaram em juízo que, após a prisão de Jarbas,
este indicou a participação de João, levando a guarnição até seu paradeiro
. Ambos os policiais também confirmaram que a vítima reconheceu os dois réus como os autores do roubo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a
palavra da vítima assume especial relevância
, sendo suficiente para a condenação quando firme, coerente e amparada em outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que
a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatório diferenciada
e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também segue o mesmo entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...)
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
, como ocorreu no caso concreto. O depoimento das vítimas foi firme e coerente, estando em sintonia com as declarações dos policiais que realizaram a prisão do réu. (...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800612-80.2024.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025) – destaquei.

Portanto, havendo um conjunto probatório seguro e detalhado, não há que se falar em insuficiência de provas.

2.2. DA VALIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO

A defesa argumenta pela nulidade do ato de reconhecimento, por suposta inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, firmou novo entendimento no sentido de que as disposições do art. 226 do CPP são requisitos obrigatórios, e não mera recomendação.

Contudo, a mesma Corte Superior tem reiteradamente decidido que a eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não conduz, necessariamente, à absolvição, se a condenação estiver amparada em outros elementos de prova independentes e produzidos em juízo.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONFISSÃO E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. (...) 1. O Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos suficientes para confirmar a condenação do agravante pelo crime de roubo. 2.
A confissão e o reconhecimento fotográfico do autor do crime não foram os únicos elementos probatórios sobre os quais se apoiou o Tribunal a quo para confirmar a condenação, porquanto os depoimentos da vítima e do policial ouvido como testemunha, em juízo, foram considerados pela Corte como harmônicos e coesos com as informações colhidas na fase inquisitorial
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2309801 DF 2023/0066163-0, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) – destaquei.

No caso dos autos, como exaustivamente demonstrado, a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial, mas sim na soma deste com os depoimentos detalhados da vítima e das testemunhas em juízo, que formam um acervo probatório coeso e suficiente.

2.3. DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS
(NÃO APREENSÃO DA ARMA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ)

Por fim, a defesa articula duas teses remanescentes: a primeira, de que a não apreensão da arma e do dinheiro subtraído fragiliza a prova da autoria e da majorante; a segunda, de que a sentença seria nula por violação ao princípio da identidade física do juiz.

Ambas as teses
não merecem acolhida
.

Quanto à não apreensão da arma de fogo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e consolidada no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que o seu efetivo emprego seja comprovado por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal ou, com especial relevo, a palavra firme e coerente da vítima. No caso em tela, a vítima foi categórica ao descrever a grave ameaça exercida com a arma de fogo, inclusive relatando os disparos efetuados pelo réu Jarbas, o que torna a prova oral suficiente para a manutenção da majorante.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE
. (...) 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que
a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. Precedentes. (...) (STJ – AgRg no HC 867324 RJ 2023/0403522-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023) – destaquei.

Da mesma forma, a
não recuperação da
res furtiva
(o dinheiro) em nada afeta a configuração do crime de roubo, que se consuma no momento em que o agente, cessada a violência ou grave ameaça, obtém a posse do bem, ainda que por breve período. A apreensão do objeto subtraído é relevante para o exaurimento do crime, mas não para sua consumação.

No que tange à alegada violação ao
princípio da identidade física do juiz
, previsto no art. 399, §2 º, do CPP, a tese também não se sustenta. O referido princípio não é absoluto, comportando exceções em casos de afastamento legal do magistrado que presidiu a instrução (como promoção, remoção, aposentadoria, férias ou licença). Ademais, a declaração de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte.

A defesa, no presente caso, limitou-se a alegar genericamente a nulidade,
sem, contudo, demonstrar qual prejuízo concreto a prolação da sentença por juiz diverso teria causado aos apelantes
. A sentença condenatória foi devidamente fundamentada nas provas documentais e orais registradas nos autos, não havendo qualquer indício de que a avaliação do conjunto probatório tenha sido comprometida.

Assim, rejeito também estas teses defensivas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025